Tribunal: STJ
Processo: 1007253-65.2021.8.26.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725004 - SP
(2024/0311385-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: JOÃO SILVESTRE SOBRINHO
ADVOGADO
: JOAO SILVESTRE SOBRINHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP303347
EMBARGADO
: CRISTIANO DUARTE DA SILVEIRA
EMBARGADO
: LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: CARLOS RENATO RODRIGUES SANCHES - SP168655
SANDRA MEDEIROS TONINI SANCHES - SP211873
ANA CAROLINA GARCIA DE CASTILHO - SP394694
CASSIO HENRIQUE RANALLI - SP346270
ANGÉLICA DOS REIS CARVALHO - SP396203
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ, n. 282 do STF, n. 211
do STJ e n. 284 do STF, além da inviabilidade do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à apreciação
das teses dos arts. 178, 206 e 501 do Código Civil como matérias de ordem
pública; (ii) saber se houve contradição ao apontado reexame de provas quanto à
definição do modo de aquisição do bem como ad corpus, por constar do edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão sobre as teses dos arts. 178, 206 e 501 do Código Civil, pois o
acórdão embargado registrou a ausência de prequestionamento e a deficiência de
fundamentação, aplicando, de forma específica, as Súmulas n. 282 do STF, n. 211
do STJ e n. 284 do STF.
5. Inexiste contradição na aplicação da Súmula n. 7 do STJ, porque a definição da
modalidade de aquisição do imóvel demanda reexame fático-probatório,
providência vedada na via especial.
Documento eletrônico VDA56889446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:15
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ea0e858b-b7b4-49b7-b40d-cb1846f1050b

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão aplica de forma
Tese de julgamento:
justificada óbices sumulares referentes à alegada violação dos arts. 178, 206 e 501,
do Código Civil. 2. Inexiste contradição quando o acórdão embargado analisou
devidamente a questão referente à definição da modalidade de aquisição e
entendeu pela necessidade de reexame de provas, atraindo o óbice da Súmula 7 do
STJ.”
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o; CC, arts. 178, 206, §
Dispositivos relevantes citados:
3o, V, 500, § 3o, 501
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282, 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 211*
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026 18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:15
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ea0e858b-b7b4-49b7-b40d-cb1846f1050b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725004 - SP
(2024/0311385-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: JOÃO SILVESTRE SOBRINHO
ADVOGADO
: JOAO SILVESTRE SOBRINHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP303347
EMBARGADO
: CRISTIANO DUARTE DA SILVEIRA
EMBARGADO
: LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: CARLOS RENATO RODRIGUES SANCHES - SP168655
SANDRA MEDEIROS TONINI SANCHES - SP211873
ANA CAROLINA GARCIA DE CASTILHO - SP394694
CASSIO HENRIQUE RANALLI - SP346270
ANGÉLICA DOS REIS CARVALHO - SP396203
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ, n. 282 do STF, n. 211
do STJ e n. 284 do STF, além da inviabilidade do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à apreciação
das teses dos arts. 178, 206 e 501 do Código Civil como matérias de ordem
pública; (ii) saber se houve contradição ao apontado reexame de provas quanto à
definição do modo de aquisição do bem como ad corpus, por constar do edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão sobre as teses dos arts. 178, 206 e 501 do Código Civil, pois o
acórdão embargado registrou a ausência de prequestionamento e a deficiência de
fundamentação, aplicando, de forma específica, as Súmulas n. 282 do STF, n. 211
do STJ e n. 284 do STF.
5. Inexiste contradição na aplicação da Súmula n. 7 do STJ, porque a definição da
modalidade de aquisição do imóvel demanda reexame fático-probatório,
providência vedada na via especial.
Documento eletrônico VDA55997657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 18:42:49
Código de Controle do Documento: 0ec61c16-82ea-4d0f-a088-6c09da330513

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão aplica de forma
Tese de julgamento:
justificada óbices sumulares referentes à alegada violação dos arts. 178, 206 e 501,
do Código Civil. 2. Inexiste contradição quando o acórdão embargado analisou
devidamente a questão referente à definição da modalidade de aquisição e
entendeu pela necessidade de reexame de provas, atraindo o óbice da Súmula 7 do
STJ.”
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o; CC, arts. 178, 206, §
Dispositivos relevantes citados:
3o, V, 500, § 3o, 501
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282, 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 211*
RELATÓRIO
JOÃO SILVESTRE SOBRINHO opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 837-839, que, em agravo em recurso especial interposto contra
acórdão da ação de imissão na posse, aplicou os óbices da Súmula n. 7 do STJ, da
ausência de prequestionamento (Súmula n. 282 do STF e Súmula n. 211 do STJ),
da deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF) e da inviabilidade do
dissídio jurisprudencial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 837-838):
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
IMISSÃO
NA
POSSE.
AQUISIÇÃO
AD
CORPUS.
DECADÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
INCIDÊNCIA
DE
SÚMULA,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
E
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão do recurso especial por
ausência de demonstração de violação aos arts. 178, 206, § 3o, V, 500, § 3o, e 501 do
CC, incidência da Súmula n. 7 do STJ, deficiência de fundamentação e ausência de
demonstração analítica do dissídio (art. 1.029, § 1o, do CPC).
2. A controvérsia trata de ação de imissão na posse fundada em estudo técnico e nas
dimensões das matrículas, visando à restituição de 80,45 m2 ocupados
indevidamente.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a imissão na posse da
área, rejeitou a reconvenção e fixou honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitou as preliminares de
prescrição e coisa julgada, reconheceu a posse injusta e determinou a restituição da
área.
Documento eletrônico VDA55997657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 18:42:49
Código de Controle do Documento: 0ec61c16-82ea-4d0f-a088-6c09da330513

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se incide a decadência de um ano do
do CC para a complementação de área; (ii) saber se a aquisição ad corpus,
art. 501
à luz do
§ 3o, do CC, afasta complementação ou devolução de área; (iii)
art. 500,
saber se o regime do
do CC impõe decadência para
do
art. 178
anulação/adequação
negócio por divergência de metragem; (iv) saber se incide o prazo trienal do art. 206,
§ 3o, V, do CC para pretensões relacionadas à arrematação e posse; e (v) saber se há
dissídio jurisprudencial demonstrado nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A discussão sobre a aquisição do imóvel arrematado na forma ad corpus demanda
reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. As alegadas violações aos arts. 178 e 501 do CC não foram objeto de debate no
acórdão recorrido nem nos embargos, incidindo as Súmulas n. 282 do STF e n. 211
do STJ; caberia alegação de ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
8. Quanto ao
§ 3o, V, do CC, a fundamentação recursal é deficiente, não
art. 206,
demonstrando a violação ao dispositivo, incidindo a Súmula n. 284 do STF.
9. O dissídio jurisprudencial não se conhece quando o recurso pela alínea a está
obstado pelas Súmulas n. 7 e n. 211 do STJ e n. 282 e n. 284 do STF, por impedir a
apreciação da divergência sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de prova
na definição da modalidade de aquisição (ad
mensuram). 2. Incidem as
corpus/ad
Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ ante a ausência de prequestionamento das
alegadas violações aos arts. 178 e 501 do CC, sendo necessária a alegação de ofensa
ao
do CPC. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a fundamentação do
art. 1.022
especial é deficiente quanto ao
§ 3o, V, do CC. 4. Não se conhece do
art. 206,
dissídio jurisprudencial quando o recurso pela alínea a está obstado pelas Súmulas
n. 7 e n. 211 do STJ e n. 282 e n. 284 do STF.”
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto
á apreciação das teses dos arts. 178, 206 e 501 do Código Civil, por serem matérias
de ordem pública, e contradição no que se refere ao reexame de provas para
definição do modo de aquisição do bem como ad corpus, por constar do edital.
Requer o processamento e o provimento dos embargos para que se
apreciem os arts. 178, 206 e 501 do Código Civil e o modo de aquisição do bem,
com o reconhecimento de
e da aquisição ad corpus.
decadência/prescrição
Contraminuta às fls. 858-863.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55997657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 18:42:49
Código de Controle do Documento: 0ec61c16-82ea-4d0f-a088-6c09da330513

VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
apreciação das teses dos arts. 178, 206 e 501 do Código Civil como matérias de
ordem pública teria sido afastada sem exame.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 847-848):

II - Arts. 178 e 501, do Código Civil
Cumpre asseverar que a questão referente à violação dos artigos acima não foi
objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos
de declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
III -
§ 3o, V, do Código Civil
Art. 206,
[...]
No recurso especial, por sua vez, a parte recorrente limitou-se a reiterar os
argumentos da apelação, sem indicar de que maneira o acórdão violou o dispositivo
alegado.
A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão
impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial,
inviabilizando a compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF).

Como visto, no acórdão embargado consta que as teses dos arts. 178 e
501, do CC não foram prequestionadas e que a alegação quanto ao
§ 3o,
art. 206,
V, do mesmo Diploma Legal, foi deficiente, razão pela qual se aplicaram os óbices
específicos. Essas questões foram enfrentadas, com indicação clara dos motivos do
não conhecimento.
Documento eletrônico VDA55997657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 18:42:49
Código de Controle do Documento: 0ec61c16-82ea-4d0f-a088-6c09da330513

Frisa-se que mesmo sendo matérias de ordem pública, não pode esta
Corte Superior apreciá-las se não foram debatidas na instância ordinária e quando
não for possível aferir de que maneira o acórdão violou tais dispositivos, como no
caso.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto à incidência da Súmula 7
para analisar o modo de aquisição do bem como ad corpus, no acórdão embargado,
igualmente não assiste razão o embargante.
Concluiu-se no julgamento que a definição da modalidade de aquisição
demandaria reexame fático-probatório, o que é vedado na via especial, inclusive
com a indicação de precedentes desta Corte no mesmo sentido em demandas
semelhantes.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante foi analisado sob a ótica do impedimento de revolvimento de provas,
com fundamento específico.
A propósito, veja-se o trecho do julgado (fl. 846):
A revisão do entendimento firmado pela Corte estadual, especialmente para se
concluir que a compra do imóvel arrematado teria se dado na modalidade ad corpus
demandaria, necessariamente, a revisão das provas, o que se veda em recurso
especial, ante o disposto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada na
forma cabível, não padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam
sua oposição (obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
Documento eletrônico VDA55997657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 18:42:49
Código de Controle do Documento: 0ec61c16-82ea-4d0f-a088-6c09da330513

imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 18:42:49
Código de Controle do Documento: 0ec61c16-82ea-4d0f-a088-6c09da330513

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.725.004 / SP
Número Registro: 2024/0311385-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002924320134036132
00025664320144036132
01050007820055150031
0530120000017691
10072536520218260073 2924320134036132 292432013403613200025664320144036132
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOÃO SILVESTRE SOBRINHO
ADVOGADO
: JOAO SILVESTRE SOBRINHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP303347
AGRAVADO
: CRISTIANO DUARTE DA SILVEIRA
AGRAVADO
: LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
ADVOGADOS : CARLOS RENATO RODRIGUES SANCHES - SP168655
SANDRA MEDEIROS TONINI SANCHES - SP211873
ANA CAROLINA GARCIA DE CASTILHO - SP394694
CASSIO HENRIQUE RANALLI - SP346270
ANGÉLICA DOS REIS CARVALHO - SP396203
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOÃO SILVESTRE SOBRINHO
ADVOGADO
: JOAO SILVESTRE SOBRINHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP303347
EMBARGADO : CRISTIANO DUARTE DA SILVEIRA
EMBARGADO : LUCIANO DUARTE DA SILVEIRA
Documento eletrônico VDA56867080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:10
Código de Controle do Documento: 545bb6e4-1bb2-49d8-a3dc-c562789dc727

ADVOGADOS
: CARLOS RENATO RODRIGUES SANCHES - SP168655
SANDRA MEDEIROS TONINI SANCHES - SP211873
ANA CAROLINA GARCIA DE CASTILHO - SP394694
CASSIO HENRIQUE RANALLI - SP346270
ANGÉLICA DOS REIS CARVALHO - SP396203
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:10
Código de Controle do Documento: 545bb6e4-1bb2-49d8-a3dc-c562789dc727